Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE. PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos tanto pela AUTORA como pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "a) DECLARAR a nulidade do contrato fraudulento de no 899927036354, referente à linha telefônica no (13) 3461-7424, e, por consequência, a inexistência de vínculo contratual do autor em relação a esta linha, internet e tv por assinatura, bem como a inexigibilidade de quaisquer débitos decorrentes do referido contrato, devendo a ré se abster de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos narrados na inicial, sob pena de responder por perdas e danos;** **b) CONDENAR o réu TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir desta sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024);** **c) CONDENAR o réu TELEFONICA BRASIL S.A. a excluir do programa “SERASA LIMPA NOME” e “ACORDO CERTO”, ou de qualquer outra plataforma de negociação de débitos, a oferta de acordo relativo ao contrato mencionado nos autos, conforme mostra o documento de ID 236806025 , no prazo de 10 (dez) dias contados da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos."
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 77545822 e 77545818). Tendo em vista os documentos apresentados pelo autor, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pelo réu.
3. Em suas razões recursais, o AUTOR insurge-se apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, pleiteando sua majoração. Sustenta que: (i) a sentença reconheceu a fraude e a falha na prestação do serviço; (ii) a gravação apresentada pela ré demonstra procedimento inseguro de validação, com indução de respostas pela atendente; (iii) o valor de R$ 3.000,00 é insuficiente diante da gravidade do ilícito e dos transtornos causados; (iv) há precedentes autorizando indenizações superiores em casos similares.
4. O RÉU, também recorrente, por sua vez alega: (i) incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial para análise da gravação telefônica; (ii) regularidade da contratação, comprovada pela gravação do atendimento telefônico e pelos documentos sistêmicos; (iii) inexistência de dano moral indenizável, pois não houve negativação do nome do autor; (iv) validade das provas sistêmicas apresentadas
5. Em contrarrazões, o réu alega violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pela improcedência do recurso do autor. O autor nas suas contrarrazões se manifesta pelo não provimento do recurso do réu.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar o ocorrência, ou não, de fraude na contratação dos serviços de telefonia.
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. As razões recursais estão em conformidade lógica com os fundamentos da sentença contestada, demonstrando assim a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
9. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a análise da gravação apresentada pela própria recorrente, os documentos juntados pelas partes e as inconsistências apontadas, são suficientes para o deslinde da controvérsia. A gravação apresentada, ao contrário de comprovar a regularidade da contratação, demonstra um procedimento de validação manifestamente inseguro, no qual a atendente fornece informações e induz respostas, permitindo que terceiro fraudador "acerte" os dados por tentativa e erro. Ademais, verifica-se que o endereço constante da contratação (São Vicente/SP) é completamente diverso da residência comprovada do autor (Vicente Pires/DF), circunstância que, por si só, deveria ter alertado a operadora para a possibilidade de fraude. Ademais, na instrução, as partes podem se valer de pareceres técnicos, vídeos e fotografias, os quais têm valor probatório. A necessidade de perícia técnica para afastar a competência dos Juizados Especiais deve ser efetiva e indispensável, não bastando a mera alegação de complexidade quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.
10. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
11. A responsabilidade da operadora de telefonia é, portanto, objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Aquele que aufere os lucros da atividade empresarial deve suportar também os riscos inerentes ao negócio.
12. No caso concreto, está demonstrado que houve contratação fraudulenta em nome do autor. Senão vejamos: a) O endereço constante da contratação (São Vicente/SP) não corresponde à residência comprovada do autor (Vicente Pires/DF), conforme demonstram os documentos de identidade e comprovante de residência juntados; b) A gravação telefônica apresentada pela recorrente, longe de comprovar a regularidade da contratação, evidencia um procedimento de validação manifestamente inseguro, no qual a atendente: sugere endereços e induz respostas; fornece informações que deveriam ser afirmadas espontaneamente pelo contratante; menciona e-mail previamente vinculado ao nome do autor; solicita e pronuncia dado familiar sensível (nome da mãe); c) O autor impugnou especificamente a autenticidade da voz constante da gravação e juntou áudio de sua própria voz para cotejo; d) o recorrente não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a juntar telas de sistema e a referida gravação;
13. Destaca-se que a gravação apresentada pela recorrente, ao contrário de comprovar a regularidade da contratação, evidencia a fragilidade do sistema de validação adotado pela operadora, que permite a contratação mediante simples confirmação telefônica, sem qualquer meio seguro de identificação do contratante. Tal procedimento, notoriamente inseguro, facilita a ação de fraudadores e transfere ao consumidor o risco da atividade empresarial, em clara violação ao dever de segurança que deve permear as relações de consumo.
14. No caso, embora o contrato tenha sido firmado mediante fraude, fato incontroverso nos autos, não há prova de que a operadora tenha agido com dolo ou má-fé na celebração ou manutenção da relação contratual. A fraude, portanto, não resulta automaticamente em dano indenizável, devendo ser analisadas as consequências concretas do evento.
15. O registro indevido do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito (ID 77545765) por dívida obtida por meio de fraude enseja a reparação a título de danos morais na modalidade damnum in re ipsa, pois suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para atingir a dignidade da pessoa humana.
16. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
17. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso do autor conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Recurso do réu conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.